Tribunal: TJPA
Processo: 0021822-15.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021822-15.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §3º, DO CP – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, tem-se que a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP não pode conduzir a pena imposta ao apelante para
quantum
abaixo do mínimo legal.
- 2)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 155, do CP, de conteúdo cogente.
– 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PAULO ROBERTO RODRIGUES TRINDADE, termo no ID - 7090838,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (IDs – 7090836 e 7090837), que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §3º, do Código Penal Brasileiro, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (IDs – 7090842 e 7090843),
requer
o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional, a isenção da pena de multa e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID - 7090844), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradora de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 7589821, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 7090761) que, no dia 10/08/2018, por volta das 18h00m, a equipe da concessionária de energia “Centrais Elétricas do Pará – CELPA” realizou fiscalização das contas-contrato localizadas na Rua Santos dos Santos, onde foram constatadas irregularidades na captação de energia da rede de distribuição referente ao imóvel situado no número 10, CEP 66825-620, Bairro Tapanã, nesta Cidade, conta contrato nº 2627876, cadastrada em nome do acusado, ora apelante.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 155, §3º, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, ressaltando-se, desde já, que a materialidade do fato e autoria delitiva não foram contestadas no apelo.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, A PARTIR DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Improcedente
, pois
tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula e tampouco em redução da pena-base aquém do mínimo legal, como pretende o apelante.

É o entendimento da Corte Suprema,
in verbis
:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

2 – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
. Explico:

De acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de furto (art. 155, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO
- PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CABIMENTO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CARACTERIZAÇÃO - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - VEDAÇÃO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA -
PENA DE MULTA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - EXCLUSÃO INDEVIDA
- ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO.

A aplicação do princípio da insignificância deve ater-se a situações excepcionais, exigindo, para o seu reconhecimento, a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo inaplicável quando o agente é reincidente. O recrudescimento da pena-base exige concreta fundamentação, impondo-se a sua redução para atender ao princípio da individualização da pena (art. 59, CP). É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ao reincidente específico (art. 44, II, e § 3º, CP).
A pena de multa tem caráter de sanção, constituindo uma espécie de pena (art. 32, CP), não sendo possível a sua exclusão ou isenção em razão da hipossuficiência financeira do réu
. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.”
(TJ/MG, APR 0015483-96.2018.8.13.0456, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 17/10/2023) (grifo nosso)

Assim sendo, considerando a inexistência de causas de diminuição de pena e em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Preservo, ainda, o
regime aberto para o cumprimento inicial da sanção
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 07/12/2023